Tribunal: CARF
Processo: 10410.001776/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.001776/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.107 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
SEBASTIANA OLIVEIRA LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRRF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O pedido de restituição condiciona-se à liquidez do direito, por meio da
comprovação documental, cujo ônus compete e recai sobre o contribuinte.
Excluem-se da incidência do imposto de renda e no ajuste anual, os resgates de
contribuições de previdência complementar pagos por entidades de previdência
privada, correspondentes ao período de 01/01/1989 a 31/12/1995, cujo ônus
tenha sido suportado pelo contribuinte e recebidos por ocasião do desligamento
do plano instituído.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Na falta de comprovação do enquadramento nos requisitos legais a justificar o
pagamento indevido ou a maior declarado, não há que se falar em direito
creditório passível de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.001776/2009-15
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.107 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.001776/2009-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua inconformidade, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora
recorrida (fls. 40/46):
A contribuinte acima identificada apresentou pedido de restituição de imposto de
renda retido na fonte no ano-calendário de 2005, no valor de R$ 13.686,75,
conforme fls. 1 e 2.
2. O pedido foi indeferido pela autoridade a quo conforme fls. 11 e 12 por não haver,
no processo, qualquer documento que indicasse a natureza isenta do valor
recebido pela interessada e sobre o qual houve a incidência do imposto de renda
retido na fonte.
3. Em sua manifestação de inconformidade de fls.14 a contribuinte reitera o pedido
relativamente ao imposto de renda (IRRF) no valor de R$ 13.686,75, retido em junho
de 2005, alegando em síntese que:
3.1 - foi beneficiária de verbas indenizatórias pagas pela Fundação Produban em
Liquidação Judicial, CNPJ 12.265.263/0001-04 no ano-calendário de 1999, conforme
segue:
(i) rendimento bruto no valor de R$ 31.456,15, com IRRF no valor de R$
8.290,44 (fls. 18); e
(ii) rendimento bruto no valor de R$ 28.402,35, com IRRF no valor de R$
7.200,89 (fls. 19);
3.2 - que posteriormente ingressou em juízo, Processo no 99.0004001-5 tendo recebido
os valores retidos (R$ 8.290,44 e R$ 7.200,89) com correção, conforme fls. 20 e 21.
Que apresenta os alvarás correspondentes aos recebimentos e correções:
(i) Alvará de fls. 22, no valor de R$ 8.568,29, datado de 01/02/2005 e guia de
depósito em seu favor de fls. 23, no valor de R$ 8.584,40, autenticada em
10/02/2005;
(ii) Alvará de fls. 25, no valor de R$ 12.990,47, datado de 22/02/2005 e guia de
recebimento de fls. 26, no valor de R$ 10.010,00, autenticada em 07/03/2005;
3.3 - que, em razão de modificação do liquidante da Fundação Produban em 2004,
solicitou administrativamente a revisão dos cálculos mediante a petição de fls. 17;
3.4 - que, como resultado do pedido de revisão, recebeu em junho de 2005 da mesma
Fundação Produban os valores relativos à complementação de reserva matemática e
à revisão do benefício, com incidência de IRRF no valor total de R$ 13.686,75, a
seguir especificados:
(i) rendimento bruto no valor de R$ 36.823,04, com IRRF no valor de R$
9.660,99 (fls. 15); e
(ii) rendimento bruto no valor de R$ 14.639,12, com IRRF no valor de R$
4.025,76 (fls. 16);
4. Constam do processo ainda:
(i) os DARFs de fls. 04 e 05 registrando recolhimentos de IRRF nos valores
totais de R$ 11.247,60 e de R$ 199.038,70 pela Fundação Produban em
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.107 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.001776/2009-15

29/06/2005, sendo os montantes de R$ 4.025,76 e R$ 9.660,99 relativos à
contribuinte conforme informação prestada pela Fundação nos documentos; e
(ii) o informe anual de rendimentos emitido pela Fundação Produban relativo ao
ano-calendário de 2005 informando rendimentos tributáveis brutos no valor de
R$ 71.176,72 e IRRF no valor de R$ 18.642,90. Nesse informe de fls. 7
(novamente anexado às fls. 30) a fonte pagadora esclarece que o montante de R$
71.176,72 corresponde a “rendimentos do trabalho assalariado: R$ 51.462,16”
e “rendimentos de partes beneficiárias ou de fundador: R$ 19.714,56”.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual os
benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as importâncias
correspondentes ao resgate de contribuições.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÕES EFETUADAS ENTRE 1o/1/1989 E 31/12/1995.
Exclui-se da incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de rendimentos o
valor do resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa
física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade, que
corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1o de janeiro de 1989
a 31 de dezembro de 1995.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
ISENÇÃO. RESERVA LEGAL. INTERPRETAÇÃO.
A isenção necessita de previsão em lei específica do ente político tributante
(Constituição Federal de 1988, art. 150, § 6o) e a sua outorga deve ser interpretada
literalmente (art. 111 do Código Tributário Nacional).
Cientificada pessoalmente da decisão, em 09/07/2012 (fls. 48 e 60), a
contribuinte, em 02/08/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 49), insurgindo-se contra o
indeferimento do pedido de restituição formulado pelas razões que apresenta, requerendo, ao
final, a revisão da decisão recorrida, com a restituição do imposto de renda retido na fonte a que
faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 50/57.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.107 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.001776/2009-15

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do pedido de restituição formulado – da inexistência de direito creditório:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/REC que indeferiu a
manifestação de inconformidade, por reconhecer a inexistência do direito creditório alegado,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento do pedido de restituição de IRRF, no valor de R$ 13.686,75, sobre os rendimentos
recebidos a título de complementação de reserva matemática e de revisão do benefício, no ano-
calendário de 2005.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da leitura dos fundamentos lançados
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 40/46), e atendo-se ao contido no despacho decisório
proferido (fls. 12/14), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em requerer a
revisão da decisão recorrida, pugnando pela não incidência tributária sobre os valores recebidos
a título de complementação de reserva matemática e de revisão do benefício pagos por entidade
de previdência privada no ano-calendário de 2005, sem contudo trazer a documentação
necessária a comprovar que os aludidos rendimentos decorreram de contribuições por ela
efetuadas ao plano no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, sujeitando-se assim à incidência do
imposto de renda e no ajuste anual, nos termos do art. 33 da Lei no 9.250/95, constituindo-se os
valores recebidos em acréscimo patrimonial, com base no art. 43 do CTN – me convenço do
acerto da decisão recorrida adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto
condutor (fls. 43/46), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do RICARF:
Da incidência do imposto de renda - rendimentos pagos por entidade de
previdência privada
6. A contribuinte auferiu no ano-calendário de 2005 rendimentos pagos pela entidade de
previdência
privada
Fundação
Produban
em
Liquidação
Judicial,
CNPJ
12.265.263/0001-04 nas seguintes datas e valores:
Data
Rendimento (R$)
IRRF (R$)
Documento
Fls.
22/02
8.568,29
0,00
alvará
22
22/02
12.990,47
0,00
alvará
25
Sub-total fevereiro
21.558,76

21/06
36.823,04
9.660,99
recibo
15
21/06
14.639,12
4.025,76
recibo
16
Sub-total junho
51.462,16
13.686,75

Total
73.020,92
13.686,75

6.1 - O comprovante anual de rendimentos (fls. 7 e 30) emitido pela fonte pagadora
informa os seguintes valores: R$ 51.462,16 relativos a “rendimentos do trabalho
assalariado” e R$ 19.714,56, sob rubrica “partes beneficiárias ou de fundador”.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.107 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.001776/2009-15

6.2 - Ressalte-se que o IRRF no valor de R$ 13.686,75 cuja devolução é pleiteada
pela contribuinte incidiu unicamente sobre os valores pagos a título de
“rendimentos do trabalho assalariado”.
7. Em suma, a presente lide restringe-se a analisar a incidência do imposto de renda da
pessoa física em relação ao recebimento de verba denominada "rendimentos do trabalho
assalariado” pela própria fonte pagadora.
8. A regra geral relativa à tributação sobre rendimentos de pensão recebidos de
entidades de previdência, públicas ou privadas, indica a incidência de tributação.
9. Todavia, a lei prevê algumas hipóteses isentivas, seja em razão da idade do
beneficiário, seja em razão de suas condições de saúde, seja ainda em razão de os
valores pagos pelo beneficiário da pensão não terem sido deduzidos da base de cálculo
do imposto de renda quando do pagamento das contribuições.
10. No caso, a contribuinte pleiteia a restituição do IRRF sem indicar, entretanto, a
razão – ou razões – pela(s) qual(is) os rendimentos deveriam ser considerados
isentos.
11. De seu pedido de fls. 01 a 02 e de sua manifestação de inconformidade de fls. 14
depreende-se que a interessada acredita que os valores são isentos porque possuem
natureza indenizatória, uma vez que correspondem à complementação de reserva
matemática (R$ 36.823,04) e à revisão do benefício (R$ 14.639,12), totalizando R$
51.462,16.
12. Contudo os valores por ela recebidos em junho de 2005 da Fundação Produban em
Liquidação Judicial consistem em rendimentos pagos por entidade de previdência
privada, sem ressalva quanto à natureza tributável.
13. Acerca dos rendimentos pagos por entidades de previdência privada, assim dispõe o
art. 33 da Lei no 9.250, de 1995:
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem
como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
14. Por força do disposto no 7o da MP no 2.159-70, de 2001, não deve haver incidência
de imposto de renda sobre tais rendimentos unicamente se corresponderem a aportes
efetuados pelo próprio beneficiário sem que tais contribuições pudessem ser
consideradas para fins de redução da base de cálculo do imposto de renda na declaração
de ajuste anual. Ou seja, caso o beneficiário do rendimento pago por entidade de
previdência privada tenha efetuado contribuições para o plano anteriormente à
vigência da Lei no 9.250/1996 e, aditivamente, caso esses aportes não tenham sido
deduzidos da base de cálculo do imposto, caberá reconhecer a isenção.
15. Nesse sentido, diz o referido art. 7o:
Art. 7o Exclui-se da incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
rendimentos o valor do resgate de contribuições de previdência privada, cujo
ônus tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do
plano de benefícios da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições
efetuadas no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
16. Ocorre que os valores recebidos pela contribuinte em junho de 2005 - o total de R$
51.462,16, sendo R$ 36.823,04 correspondentes à complementação de reserva
matemática e R$ 14.639,12 relativos à revisão do benefício, não consistem em
valores abrangidos pela lei isentiva.
17. Vale esclarecer que a revisão do benefício possui a mesma natureza do próprio
benefício, isto é, o valor dos acréscimos ao benefício, seguem a natureza do benefício.
Já a ‘reserva matemática’ consiste em cálculo atuarial que considera os aportes
efetuados pelo futuro beneficiário para o plano de previdência privada durante
certo número de meses e os valores a serem pagos ao beneficiário, também durante
certo número de meses, levando-se em conta também a rentabilidade dos aportes.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.107 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.001776/2009-15

(...)
18. Neste passo, convém dizer que a incidência do imposto de renda abrange a renda e
os proventos de qualquer natureza, independentemente da denominação da receita ou do
rendimento, conforme previsto no art. 43 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966):
(...)
19. O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999)
prevê no art. 43 os rendimentos considerados tributáveis provenientes do trabalho
assalariado, cujas hipóteses de incidência ali relacionadas não são exaustivas, conforme
se pode depreender da expressão "tais como" no caput do mencionado artigo:
(...)
22. O art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda relaciona 47 hipóteses de não
incidência do imposto de renda. Todavia, a ‘revisão de benefício’ e a ‘reserva
matemática’ pagas por entidade de previdência privada não se encontram
previstas em nenhuma dessas hipóteses.
(...)
24. Deve-se esclarecer ainda que os valores de imposto de renda retidos na fonte
somente poderiam ser restituídos à contribuinte no montante apurado na declaração
de ajuste anual, se os rendimentos recebidos a título de complementação de reserva
matemática (R$ 36.823,04) e de revisão do benefício (R$ 14.639,12), totalizando R$
51.462,16, tivessem sido reclassificados na DIRPF de fls. 28 a 29, o que não é possível
no presente caso, uma vez que, como já exposto, não há qualquer comprovação da
natureza isenta desses rendimentos.
(...)
26. Portanto, não há como acolher a pretensão da contribuinte, devendo ser negado seu
pedido de restituição uma vez que os rendimentos sobre os quais incidiu o IRRF não
podem ser considerados isentos de tributação do imposto de renda.
Destarte, com base nos dispositivos legais aplicáveis e à mingua de comprovação
efetiva, uma vez constatada a inexistência do direito creditório pleiteado, não há como acolher o
pedido formulado, portanto correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho incólume a decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição formulado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 67
DF CARF MF
Original